Tribunal: TJSP
Processo: 0006642-11.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Falsificação de documento particular – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Exasperação sobre as básicas reduzida a 1⁄4 - Afastada a valoração negativa sobre a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade – Impossibilidade de utilização dos supostos antecedentes criminais para valorar a personalidade e/ou conduta social do réu, por serem

Ementa:
Falsificação de documento particular – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Exasperação sobre as básicas reduzida a 1⁄4 - Afastada a valoração negativa sobre a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade – Impossibilidade de utilização dos supostos antecedentes criminais para valorar a personalidade e/ou conduta social do réu, por serem circunstâncias distintas – Os motivos, circunstâncias e consequências do delito permitem maior reprovação – Regime aberto mantido – Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa – Provimento do recurso defensivo e desprovimento do apelo do Parquet.